Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600356-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600356-24.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 30/06/2022
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600356-24.2022.6.16.0000, pelo partido
Democracia Cristã - DC (antigo Partido Social Democrata Cristão - PSDC), Comissão Provisória
Estadual, relativa ao exercício financeiro de 2021.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA (REQUERENTE)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
RONALDO SUBKOWIAK (RESPONSÁVEL)
VALTER VIANA (RESPONSÁVEL)
JONI SILVA CORREIA JUNIOR (RESPONSÁVEL)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
ROGERIO SPINARDI (RESPONSÁVEL)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44004405
12/09/2024
14:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.019

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600356-24.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: 27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RESPONSÁVEL: RONALDO SUBKOWIAK
RESPONSÁVEL: VALTER VIANA
RESPONSÁVEL: JONI SILVA CORREIA JUNIOR
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RESPONSÁVEL: ROGERIO SPINARDI
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2021. DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADES FORMAIS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Prestação de contas anuais apresentada pelo Diretório Estadual do
Partido Democracia Cristã relativa ao exercício financeiro de 2021, sem
movimentação de recursos financeiros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se as irregularidades formais apontadas pelo setor técnico, referentes à
ausência de informação sobre o encerramento de contas bancárias da
campanha de 2020 e um crédito de R$ 48,15 na conta "outros recursos",
comprometem a regularidade das contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A ausência de informação sobre o encerramento das contas bancárias
abertas para a campanha de 2020 e o crédito de pequeno valor identificado
na conta "outros recursos" constituem falhas formais que não prejudicaram a
Num. 44004405 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022678600000042957516
Número do documento: 24091214022678600000042957516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:31:36

análise das contas, uma vez que não houve movimentação financeira
significativa e não foram recebidos recursos públicos.

3.2. O artigo 32 da Lei nº 9.096/1995 estabelece a obrigação dos partidos de
prestar contas anuais, e a Resolução nº 23.604/2019 do TSE, aplicável ao
caso, orienta que irregularidades formais não comprometem necessariamente
a aprovação das contas, permitindo-se a anotação de ressalvas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Contas aprovadas com ressalvas. As irregularidades apontadas são de
natureza formal e não comprometeram a regularidade das contas.

4.2. A aprovação das contas com ressalvas é medida adequada quando as
falhas identificadas não comprometem a transparência ou a lisura da
prestação de contas.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.096/1995, art. 32.

- Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 45, II.

Jurisprudência relevante:

- Não foram citadas jurisprudências adicionais no relatório ou voto.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas anuais apresentadas pelo DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ, relativa ao exercício financeiro de
2021.

A presente prestação financeira foi entregue sem movimentação de recursos,
conforme se infere do ID 42992667.

Num. 44004405 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022678600000042957516
Número do documento: 24091214022678600000042957516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:31:36

No parecer conclusivo (ID 43922954), o setor técnico opinou pela aprovação
das contas com ressalvas, apresentando como irregularidades remanescentes: a)
ausência de informação acerca do encerramento das contas bancárias abertas para a
campanha de 2020 ou se continuam ativas; e b) crédito de R$ 48,15, com identificação do
depositante, para cobrir tarifa bancária na conta “outros recursos”.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das
contas, entendendo que ambas as falhas apontadas pelo setor técnico são irrelevantes
(ID 439366844).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O dever dos partidos, em todas as suas esferas, de prestar contas anuais dos
recursos arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, está previsto no artigo
32 da Lei nº 9.096/1995, nos seguintes termos: “O partido está obrigado a enviar,
anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de
junho do ano seguinte”.

Cabe esclarecer que a presente prestação de contas anual se refere ao
exercício financeiro de 2021, razão pela qual se aplicam as disposições processuais e
materiais da Resolução nº 23.604/2019, tendo em vista que vigente a partir de 1º de
janeiro de 2020, nos termos de seu artigo 74, segundo o qual “Esta resolução entra em
vigor em 1º de janeiro de 2020”.

Enviados os autos ao Setor Técnico, que apresentou parecer pela aprovação
com ressalvas das contas, apontando as seguintes irregularidades:

a) Ausência de informações acerca do encerramento das contas
bancárias abertas para a campanha de 2020 ou se ainda estão ativas:

A Seção de Contas Partidárias indicou no parecer conclusivo de ID 43922954
que constam contas bancárias abertas para a campanha eleitoral de 2020, sem
informação se foram encerradas ou se continuam ativas, quais sejam:

Ainda, constou no parecer conclusivo que: a) a prestação de contas em
análise foi apresentada sem movimentação financeira; b) a agremiação não recebeu
Num. 44004405 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022678600000042957516
Número do documento: 24091214022678600000042957516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:31:36

repasses de recursos do Fundo Partidário; e c) ausência das peças não prejudicou a
análise das contas.

No caso, ainda que não tenha havido movimentação financeira de recursos, a
agremiação cumpriu com o disposto no artigo 6º da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, o
qual prevê que:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem
abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de
acordo com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para a
movimentação dos recursos provenientes:

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação
política das mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária
para a movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação
às contas bancárias referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se
somente na ocorrência de movimentação de recursos daquela natureza.

§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do
inciso II, será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação
de recursos financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97,
que estabelece normas para as eleições.

§ 3º Para as esferas partidárias estaduais, municipais, zonais e comissões
provisórias, a exigência de abertura de conta específica para movimentar os
recursos de que tratam o caput e os incisos somente se aplica quando
receberem, direta ou indiretamente, recursos do gênero, salvo no que se
refere à conta "Doações para Campanha", conforme dispõe o parágrafo
anterior, inclusive em razão da eventual assunção de dívidas de campanha,
nos termos do art. 24.

Assim, ainda que não tenha havido notícia acerca do encerramento das
contas bancárias abertas para o pleito de 2020 ou da sua manutenção em atividade,
restou consignado pelo setor técnico que não houve o recebimento de recursos públicos e
que as contas foram apresentadas sem movimentação financeira, de modo que o fato não
prejudicou a análise das contas, tratando-se de mera irregularidade formal que permite a
anotação de ressalva no ponto.

Num. 44004405 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022678600000042957516
Número do documento: 24091214022678600000042957516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:31:36

b) Crédito para cobrir tarifa bancária na conta “outros recursos”:

Constou no parecer conclusivo que, conforme extrato eletrônico da conta nº
3084-3, agencia 1316, da Caixa Econômica Federal, houve o lançamento de um crédito,
no valor de R$ 48,15, com identificação do depositante, o qual foi utilizado para cobrir
débito de tarifa bancária, contudo, o valor não foi registrado no SPCA. Veja-se:

Trata-se, portanto, da realização de crédito na conta “outros recursos”, em
valor insignificante, cuja contraparte está devidamente identificada no extrato bancário,
tratando-se de falha que não prejudicou a análise das contas e que permite, portanto, a
anotação de ressalva no item.

Em conclusão, tratando-se de irregularidades irrelevantes, a aprovação das
contas com ressalvas é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 45, II, da Resolução nº 23.604/2019
do TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ,
referente ao exercício financeiro de 2021.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600356-24.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
Num. 44004405 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022678600000042957516
Número do documento: 24091214022678600000042957516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:31:36

REQUERENTE: 27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA -
Advogada do REQUERENTE: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - PR72366 - RESPONSÁVEIS:
JONI SILVA CORREIA JUNIOR, ROGERIO SPINARDI - Advogada dos RESPONSÁVEIS:
ANDRESSA CAROLINE COLLERE - PR72366 - RESPONSÁVEIS: RONALDO SUBKOWIAK,
VALTER VIANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44004405 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022678600000042957516
Número do documento: 24091214022678600000042957516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:31:36